Tribunal: TJMT
Processo: 1025169-36.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025169-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - ORIGEM DA DÍVIDA - FATURAS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INEXISTÊNCIA - ART. 373, INCISO I, DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus da parte autora fazer prova da relação jurídica e da dívida para constituição do seu direito na ação de cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. Não comprovada a existência do contrato de cartão de crédito entre as partes é improcedente o pedido de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 1025169-36.2018.8.11.0041 movida em desfavor de VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO, julgou improcedente a ação, ante a ausência de comprovação da existência de débito, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I do NCPC. Por fim, condenou a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Sustenta o apelante que inexistem razões para manutenção da sentença de piso, restando patente a relação jurídica entre as partes bem como inequívoco conhecimento do Apelado acerca das cláusulas inerentes ao produto/serviço contratado.

Argumenta que,
in casu
, a adesão ao contrato de contrato de cartão de crédito dispensa ato formal – contrato escrito e assinado – bastando para tanto a comprovação da utilização do cartão cumulados com os elementos constantes das faturas viabilizando a constituição da dívida.

Assevera ainda que, face a natureza de adesão dos instrumentos de contratação de cartão de crédito como já informado não há instrumento escrito e /ou assinado pelas partes, matéria que já foi há muito superada nas cortes superiores e é fato cediço a qualquer usuário de serviços bancários; veja-se que foram apresentadas as faturas/extratos de consumo detalhadas do cartão de crédito que foi contratado pela parte Apelada.

Requer a reforma da r. sentença ora recorrida, julgando totalmente procedente os pedidos iniciais; subsidiariamente, caso as razões recursais não infirmem o julgamento procedente da demanda, seja aplicado o art. 485, I e IV, c/c art. 320 do CPC, extinguindo a ação sem resolução do mérito, extirpando-se ou reduzindo a verba honorária advocatícia, fixando-a de forma equitativa, considerando os parâmetros do item 3.2.1 das razões recursais.

Contrarrazões ofertadas suscitando preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito requerendo o desprovimento do recurso (Id.115586704).

Devidamente intimada para se manifestar quanto à preliminar a Apelante se manifestou nos autos. (Id. 118182994)

Exercido juízo de retratação à decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 1025169-36.2018.8.11.0041 movida em desfavor de VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO, julgou improcedente a ação, ante a ausência de comprovação da existência de débito, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I do NCPC. Por fim, condenou a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Narra a inicial que a parte ré é devedora da quantia de R$ 146.246,63 (cento e quarenta e seis mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), oriunda da utilização de cartões de créditos das bandeiras American express e Visa.

A parte ré, por sua vez, afirma que nenhum dos cartões constam a Autora como a fornecedora do crédito, mas sim as empresas American Express e visa.

Os fundamentos lançados pelo magistrado para a improcedência do pedido são:

"(...)Quanto à questão de fundo, convém salientar apesar do autor ter juntado os extratos de Utilização dos Cartões de Crédito, não houve juntada do contrato firmado pelas partes com anuência expressa da parte requerida, com a taxa de juros pactuada entre as partes, conforme faturas acostadas aos autos.

Assim, em relação ao débito da lide, não vislumbro nos autos, qualquer documento hábil, para a comprovação de tal crédito, ora pleiteado pela parte requerente, pois em nenhum dos documentos colacionados reporta-se a origem da dívida, para justificar a constituição do crédito de saldo devedor como posto na inicial. O ônus da prova é do autor.

Portanto, não há nada nos autos que a autora é efetivamente titular do vindicado, pois não há contrato entabulado com o Autor cujo objeto seja o serviço de cartão de crédito; não há também qualquer instrumento que demonstre a sub-rogação nos direitos das empresas Visa, Mastercard e American express, não há um contrato de cessão de crédito; não há também instrumento procuratório outorgando poderes a Autora, ônus que cabia à parte requerente, nos termos do art. 373, I, do NCPC.

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Improcedente Ação Ordinária de Cobrança, ante a ausência de comprovação da existência de débito, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I do NCPC.

Condeno a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.".

O banco/apelante considera que as provas são suficientes para demonstrar a contratação, o uso do cartão e a dívida objeto da demanda. Sem razão.

Os documentos juntados pelo apelante aos autos são unilaterais e representam apenas algumas faturas sem qualquer juntada do contrato firmado pelas partes com anuência expressa da parte requerida, com a taxa de juros pactuada entre as partes.

É fato que os contratos atualmente possuem vias mais facilitadas para realização, inclusive a forma virtual. Entretanto, isso não pode significar uma afronta ao princípio da segurança jurídica.

Na mesma medida que se avança em tecnologia, é preciso acrescer meios seguros para a utilização dos recursos oferecidos.

Ainda não há nos autos também qualquer instrumento que demonstre a sub-rogação nos direitos das empresas Visa, Mastercard e American express, não há um contrato de cessão de crédito, ônus que caberia à instituição autora da demanda.

Nem mesmo há prova de que houve o desbloqueio do cartão de crédito, procedimento essencial para a utilização e que exige postura ativa do contratante, ou seja, utilização de senha, dados pessoais e outros. Prova que seria plenamente possível para o apelante como gestor do sistema de utilização do cartão.

A declaração de vontade da contratação mesmo que não seja exigida de uma forma especial deve ser válida e revelada nos autos de forma inconteste.

A mera alegação de que os cartões de créditos foram utilizados com base em extratos unilaterais sem que se possa nem mesmo dizer que o contrato existiu não assume força probatória para uma condenação de pagamento.

Como cediço, pela sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC.

AMARAL SANTOS (in Comentários, Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, sobre o tema, leciona:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

Assim, não há constituição do direito de recebimento de suposto crédito pelo apelante, conforme se exige na regra processual do art. 373, I do CPC/2015.

Ante o posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença atacada.

Majoro os honorários conforme disposto do artigo 85, §11º, do CPC, para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023